Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019595-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), IVANILDO DA SILVA - CPF: 076.918.501-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HELITON DA SILVA LIMA - CPF: 070.089.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DA SILVA - CPF: 076.918.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNGTON CHAPARRO DE QUADRA - CPF: 039.540.851-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOUZA ALLES - CPF: 069.018.941-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 – IRRESIGNAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) –

NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL –
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (7,6868 KG) – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM TESE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, configura motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de
Ivanildo da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57702996)

Depreende-se dos autos que o ora paciente encontra-se recolhido na delegacia Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 27 de julho de 2020, pois após análise de um vídeo encontrado no celular de Tiago Souza Alles, foi possível verificar que o mesmo manipulava um tijolo de droga juntamente com o paciente, aparentemente cortando em porções pequenas para venda.

Relata que de acordo com o relatório produzido no processo de investigação, o delegado que preside o inquérito representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo seu pedido sido deferido pelo Douto Magistrado, sob o argumento de garantia da ordem pública.

Contudo, o paciente nega ter qualquer envolvimento com qualquer organização criminosa, afirmando somente que o seu contato com os demais acusados era somente para comprar droga visto que o mesmo e usuário

Argumenta que no início do mês de julho foi procurado por mensagem de whatsapp e comprou 1(um) quilo de maconha. Assim, se dirigiu até a rodoviária com os demais acusados, recebeu o entorpecente. Alega que foi apenas
“pegar sua parte para seu próprio consumo”
.

Sustenta ainda que, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não declinou não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Expõe também, que é direito do paciente buscar amparo junto a esta Colenda Turma, seu direito de convivência familiar, pois seus direitos como pai estão sendo cerceados.

Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 58833960.

A liminar vindicada foi indeferida. (Id 59247991)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id 60519969)

“
Sumário:
Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar deferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e a quantidade de entorpecente apreendido (mais de 7kg) – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Ivanildo da Silva.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2o, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Em 24 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que:

“1. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado somente em relação aos representados Ivanildo da Silva e Wellyngton Chaparro de Quadra, não havendo elementos indiciários suficientes no tocante aos suspeitos Héliton da Silva Lima e Jonathan Lucas da Silva Ferreira aptos a justificar a medida extrema. Especificamente sobre a atuação de cada investigado, tem-se a prova da materialidade (boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar da droga extraído do auto de prisão em flagrante de Tiago Souza Alles). Os indícios suficientes de autoria de Ivanildo da Silva e Wellyngton Chaparro de Quadra são revelados pelo interrogatório policial de Tiago Souza Alles, pelos documentos de fls. 64/76 (extratos de passagens de ônibus em que demonstra, a princípio, que Wellyngton esteve na cidade de Sapezal e teria, em tese, trazido a droga apreendida), pelo vídeo encontrado no aparelho celular de Tiago (Ivanildo manipula uma porção de droga, conforme relatório policial) e pelas declarações de Josias Pereira Rosa (que sabia que Ivanildo vende drogas) e Héliton da Silva Lima (que a droga pertence a Thiago e Ivanildo).

No concernente aos suspeitos Héliton da Silva Lima e Jonathan Lucas da Silva, há apenas o interrogatório policial do flagrado Tiago Souza Alles, o qual não é corroborado por qualquer outro elemento indiciário, sendo o histórico criminal dos referidos investigados insuficiente para justificar uma segregação cautelar.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, pois, segundo o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, foi
localizada cerca de 7,686 kg de substância análoga à maconha , o que revela periculosidade real
.

Frisa-se que o investigado Wellyngton Chaparro de Quadro, em consulta ao site do TJMS, vislumbra-se a existência de uma ação penal de n. 0001347-51.2020.812.0004, em trâmite na Vara Criminal de Amambai/MS, pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a reiteração delitiva.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada dos representados
Ivanildo da Silva
e Wellyngton Chaparro de Quadra...”
(id. 57715485, p. 05).

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar,
sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública (quantidade expressiva de droga apreendida), conforme explanado na decisão anteriormente prolatada
.

Observa-se que o suspeito Ivanildo foi mencionado por Tiago Souza Alles, após o cumprimento de seu mandado de prisão, em sede inquisitorial,
no sentido de que Ivanildo seria o destinatário da droga
, conforme relato: “(...) que embaixo da cama foram encontradas 9 peças de maconha e mais 01 balança de 5 kg; que em sua carteira foi encontrado o valor em dinheiro; que no banheiro foi encontrado mais 01 peça de maconha com cerca de 100 gramas e 01 balança de precisão; que afirma que a droga foi trazida da cidade de Dourados; quem trouxe a droga daquela cidade até Sapezal foi Wellyngton Chaparro de Quadra, vulgo "MORENINHO"; quem mandou a droga foi o vulgo "ZULU" (JONATHAN Lucas); que comprou a droga do suspeito conhecido por "JOANINHA";
que os destinatários da droga seriam o interrogado, Ivanildo e Heliton
; (...) – declarações contidas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 1287/2020, fls. 39/41.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do indiciado e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o artigo 318 do CPP, estabelece que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

A defesa narra que o custodiado Ivanildo da Silva é o arrimo de família e responsável pelo sustento de sua mãe, de sua irmã e de sua sobrinha recém-nascida. Sustenta que ambas estão desempregadas e necessitam da ajuda que o salário do indiciado proporcionava. No entanto, em análise ao art. 318, do CPP,
percebe-se que o preso Ivanildo não se encaixa em nenhuma das hipóteses estabelecidas, podendo a criança ser cuidada pela irmã e pela mãe do indiciado, não sendo a dependência financeira suficiente e apta a ensejar a concessão de prisão domiciliar
. Portanto, impossível o deferimento do referido pedido.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa de Ivanildo da Silva, como também o pleito de substituição por prisão domiciliar...”
(id. 57715462, p. 07/08).

Nas informações da autoridade apontada como coatora, observa-se que:

“... No dia 27/07/2020, foi informado o cumprimento e, consequentemente, a prisão preventiva do acusado Ivanildo da Silva, nos moldes do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública,
uma vez que o periculum libertatis revelava-se pela gravidade concreta da conduta, pois, segundo o laudo preliminar de constatação da droga apreendida, foi encontrado cerca de 7,6868 Kg de substância analogia à maconha
, o que revelava sua periculosidade real.

Na data de 31/08/2020, nos autos no 1001340-41.2020.811.0078, foi recebido o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar protocolado pela defesa do acusado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, em 03/09/2020, sendo proferida decisão no dia 04/09/2020. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, foi indeferido, pois o acusado não preencheu os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal...”
(id. 58833960).

Extrai-se dos autos, que o Juízo
a quo
entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida (
7,6868 Kg
de substância análoga à maconha)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, conforme se depreende dos autos, em seu interrogatório, o paciente relatou que: (Id 57715481 – fls. 03 e 04)

“(...)
há cerca de 2 meses foi procurado por HÉLITON DA SILVA LIMA, para rachar um brau, ou seja, comprarem juntos maconha, sendo que TIAGO SOUZA ALLES iria comprar em Amambai - MS e dividir entre os três, para que usassem um pouco e vendessem o restante; QUE o interrogado aceitou, e depositou R$ 700,00 na conta de TIAGO, mantida no Banco do Brasil, sendo que TIAGO foi para Amambai comprar 2,5kg de maconha, mas não chegou a trazer tal droga pois foi preso naquela cidade; QUE no início do mês de julho, HELITON o procurou por mensagem de WhatsApp oferecendo 1kg de maconha que havia encomendado, sendo aceito pelo interrogado para que usasse e vendesse; QUE o interrogado entregou a quantia de R$ 800,00 pessoalmente a TIAGO, na casa deste, pois seria ele que estaria com a droga; QUE no dia 05/07/2020, um domingo, HELITON mandou mensagem ao interrogado pelo aplicativo WhatsApp informando que o "piá" que traria a droga estaria chegando na rodoviária, pedindo para que o interrogado e TIAGO fossem até o local buscar a droga; QUE o interrogado estava na casa de JOSIAS PEREIRA ROSA fumando narguilé, na companhia de TIAGO, e foi de táxi, juntamente com TIAGO, e buscaram um rapaz e o deixaram em um hotel, que não se recorda o nome, perto de uma igreja grande na região da Boca do Lixo e seguiram para a casa de TIAGO transportando a droga; QUE na casa do TIAGO contaram e pesaram a droga (cerca de 8kg), deixando a droga naquele local, sendo que depois o interrogado voltou para a sua casa; QUE sabe que TIAGO posteriormente deixou o rapaz na rodoviária, para que voltasse para Amambai; QUE iria pegar sua parte da droga (1kg) no dia 06/07 (segunda-feira), na parte da noite, mas não conseguiu pois TIAGO foi preso na tarde daquele dia, sendo toda a droga apreendida; QUE a maior parte da droga trazida pelo rapaz era destinada a HELITON, para que este comercializasse, mas não sabe para quem este iria revender; QUE sabe que TIAGO também havia comprado uma parte da droga, mas não sabe a quantidade; QUE não sabe se JONATHAN LUCAS DA SILVA FERREIRA tem algum envolvimento nos fatos (...)QUE reconhece a porção de maconha apreendida na casa de RHUAN KLEIVISON BRAS ALVES como sendo igual a que comprou mais cedo com este; QUE reconhece a fotografia de WELLYNGTON CHAPARRO DE QUADRA como sendo o indivíduo que trouxe a droga de Amambai, e que o interrogado buscou na rodoviária de Sapezal em 05/07/2020(...)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jhonata Pereira Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020